Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0704647-91.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RUDSON FERNANDES DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO O acompanhamento das Sessões Virtuais pode ser realizado pelo site do TJDFT, conforme previsto na Portaria GPR 359/2025 e na Resolução CNJ 591/2024. As partes e advogados devem observar o caminho: "Processo eletrônico - PJE" &gt; "Plenário Virtual" &gt; "Sessões". Assim, considerando o teor da manifestação de ID 76132081, aguarde-se a realização da 13a Sessão Ordinária Virtual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital